Tribunal: TJDFT
Processo: 0711953-92.2021.8.07.0007
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0711953-92.2021.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LAURINDO GENTIL DOS SANTOS RECORRIDO: BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A DECISÃO A concessão do benefício da gratuidade de justiça à pessoa natural depende de pedido formulado nos autos sem maiores formalidades, bem como evidências da condição econômica compatível com o pedido. Assim, a presunção a que se refere o art. 99, § 3o, do CPC é de ser afastada quando do contexto do processo se chegue a conclusão diversa. Nos autos há elementos indicativos de que o recorrente tem condições de suportar as despesas processuais, porque é policial militar e aufere renda mensal de aproximadamente R$ 21.335,41 (ID 31635889 - Pág. 2), daí se presumindo sua capacidade financeira. Por essas razões, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Concedo ao recorrente o prazo de 48h para comprovação do pagamento do preparo e das custas processuais (Regimento Interno das Turmas Recursais, art. 71, inciso I, e art. 74, caput e § 3o). Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.